Tribunal: CARF
Processo: 14041.001023/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001023/2008-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.921 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CAWA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade lançadora informe se anteriormente ao início da
ação fiscal ocorreram pagamentos antecipados de contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social (Patronal/Empresa, SAT/RAT, cota-parte de Segurados Empregados, trabalhadores
avulsos e Contribuintes Individuais), tendo por base de cálculo rubricas diversas da que foi
objeto do lançamento, especificando os exatos momentos dos recolhimentos, se ocorreram,
informando competência a competência a situação, analisando-se os fatos geradores do período
de apuração 01/01/2003 a 30/09/2003. Após a conclusão da diligência, deve ser facultada
oportunidade para que o contribuinte apresente manifestação acerca do resultado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 82/92), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 66/74), proferida em sessão de 07/07/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 03-31.956, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001023/2008-25
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001023/2008-25

(constante no apenso do Processo n.o 14041.001017/2008-78, Patronal, e-fls. 705/711 daqueles
autos), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/10/2008
AIOA n.o 37.201.201-9
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE
FATO GERADOR EM GFIP. CFL 68.
Constitui infração capitulada na Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV e § 5.o,
acrescentado pela Lei n.o 9.528, de 10/12/1997 combinado com art. 225, IV, § 4.o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/1999.
GFIP retificadora. Correção. Não ocorrência
Para haver correção da infração, a GFIP retificadora deverá ser apresentada com todas
as informações corretas que deveriam ter sido apresentadas inicialmente, visto que
substitui a anterior.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA
Tratando-se de auto-de-infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na ocorrência do
pagamento, quando cominar penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao
tempo de sua lavratura.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração, DEBCAD 37.201.201-9, juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 2/10) e respectivo Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fls. 22/30; 32/38),
tendo o contribuinte sido notificado em 17/10/2008 (e-fls. 18/20), foi bem delineado e sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória –
MOA n.o 37.201.201-9, lavrado pela fiscalização da Delegacia da Receita Federal do
Brasil/DF, contra a empresa em epígrafe, consolidado em 17/10/2008, em razão de
infração ao dispositivo previsto na Lei n.o 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e § 5.o,
acrescentado pela Lei n.o 9.528, de 10.12.97, combinado com art. 225, IV, §40 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999.

Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 11/19, a empresa deixou de informar nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, entre as
competências 01/2003 a 02/2005, os valores correspondentes à remuneração paga,
através de cartões de premiação administrados pela empresa INCENTIVE HOUSE S/A,
aos segurados que lhe prestaram serviços.

Foi gerado, entre outros anexos, o Anexo VI, às fls. 21/30, que discrimina, por
competência, os segurados e os valores concernentes aos prêmios omitidos da GFIP.

Os valores objeto deste auto de infração constituem parte integrante do Auto de
infração de obrigação principal — contribuição da empresa – Debcad n.o 37.186.961-7 /
COMPROT: 14041.001017/2008-78 e do Auto de infração de obrigação principal –
contribuição dos segurados – DEBCAD n.o 37.201.196-9 / COMPROT n.o
14041.001018/2008-12.
DA PENALIDADE

Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, de acordo
com o demonstrativo às fls. 18, no valor de R$ 18.135,56 (Dezoito mil cento e trinta e
cinco reais e cinquenta e seis centavos).

O valor da multa foi calculado por competência em que houve omissão,
correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada,
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001023/2008-25

respeitado o limite máximo em função do número de segurados do contribuinte,
conforme disposto na Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, art. 32, § 5.o, acrescentado pela Lei
n.o 9.528, de 10/12/1997 e Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, art. 284, inciso II e art. 373. Valores atualizados pela
Portaria Interministerial MPS/MF n.o 77, de 11 de março de 2008.

Consigna o relatório fiscal não ter havido circunstâncias agravantes, nem
atenuantes.
Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado pessoalmente do lançamento em 20/10/2008, o autuado impetrou
defesa tempestiva em 19/11/2008, afirmando, em síntese:

- conforme documentos anexos, ter providenciado a retificação das informações
do período da autuação, nas quais foram incluídos os valores apurados nos autos de
infração n.o 37.186.961-7 e n.o 37.201.196-9, razão pela qual, cumprindo com os
requisitos do § 1.o, do artigo 291 do RPS, requer a relevação da multa aplicada.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme ementa alhures transcrita, especialmente é afirmado que a GFIP retificadora
trouxe apenas os valores dos prêmios pagos aos segurados, conforme discriminado no Anexo VI,
que demonstra, por competência, os segurados e os valores concernentes aos prêmios omitidos da
GFIP, deixando, desse modo, de consignar o total da remuneração auferida pelos empregados. O
julgador de piso assevera que a GFIP retificadora deve conter: a) as informações corretas
apresentadas anteriormente; b) as informações incorretas apresentadas anteriormente, devidamente
corrigidas; e c) as informações não incluídas anteriormente.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de relevar a multa. Reafirma que efetuou a
correção da obrigação acessória.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
14041.000001017/2008-78 (e-fl. 64 e 950; Patronal), julgado nessa mesma sessão.
Juntou documentos que faziam parte daqueles autos principais (e-fls. 110/942).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001023/2008-25

inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 16/07/2009, e-fl. 80, protocolo recursal em 17/08/2009, e-
fl. 82, e despacho de encaminhamento, e-fl. 948), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Dos Processos em Julgamento
Desde logo, consigno que nesta sessão de julgamento estão sendo apreciados
outros recursos voluntários do contribuinte que guardam correlação, nos quais proponho
diligência, sendo eles os seguintes Processos Administrativos Fiscais ns.o: (i)
14041.001017/2008-78 (Patronal); (ii) 14041.001018/2008-12 (Segurados); e (iii)
14041.001023/2008-25 (CFL 68).
Há um quarto (iv) processo, também julgado nessa sessão, porém a solução
caminha de forma independente – Processo n.o 14041.001021/2008-36 (CFL 34), não sendo
objeto de diligência, vez que a multa é calculada de forma mais independente e não depende de
um a um dos fatos geradores, bastando uma falta para se configurar e existem períodos não
controvertidos pela defesa.
Da necessidade de realização de Diligência
Antes de avançar para a análise do mérito destes autos, observei na análise dos
processos principais (14041.001017/2008-78 e 14041.001018/2008-12), após meu escrutínio,
com base na moldura fático-probatória que se decantou no caderno processual e nos debates do
colegiado, que se faz necessário diligenciar os autos, de modo que entendo por bem apresentar
voto de Resolução, haja vista ser necessário se efetivar diligência para melhor aclaramento.
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001023/2008-25

Isto porque, o recorrente, autuado para o período 01/2003 a 02/2005 e notificado
em 17/10/2008 (nos processos principais), vem se insurgindo contra o não reconhecimento da
decadência nos processos principais do período 01/2003 a 09/2003, vez que alega que houve
pagamento antecipado, o qual teria por base de cálculo outras rubricas que teriam integrado o
salário-de-contribuição para fins das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social,
inclusive afirma que, para essas outras rubricas, houve, até mesmo, declaração em GFIP. Aliás,
se houver decadência nos processos principais, o fato afeta estes autos de CFL 68.
O recorrente afirma nos autos dos processos principais (14041.001017/2008-78 e
14041.001018/2008-12) que, à época, efetuou o pagamento antecipado das contribuições sociais
que eram devidas, hipótese típica do lançamento por homologação e alega ter colacionado
comprovantes, o que não consta dos autos. Pondera que utilizou, na apuração, a base de cálculo
que entendia ser a correta. Nesse mesmo sentido, sustenta que houve a apresentação mensal da
GFIP, ocorrendo a declaração à época, prestando-se as informações sobre as contribuições
sociais entendidas devidas, que entendia ser a correta (destacou que não há como gerar uma guia
de pagamento do FGTS sem que haja a prévia transmissão da GFIP e, por isso, junta com o
recurso voluntário, em caráter de adição probatória, as guias de FGTS, de modo a reiterar o que
vem afirmando desde a impugnação).
Ponderou, em outras palavras, que o recolhimento foi insuficiente na visão da
fiscalização, mas pagamento antecipado houve, pois apenas não incluiu na base de cálculo das
contribuições do período de apuração respectivo as rubricas cobradas no procedimento fiscal. A
GFIP pode ter se mostrado incompleta, mas não inexistente. Finaliza informando que o
lançamento abrange as competências 01/2003 a 02/2005, embora a decadência vindicada se
relacione somente as competências 01/2003 a 09/2003 e, ao final, requereu o levantamento do
valor referente ao depósito recursal facultativo recolhido em 17/11/2008.
A princípio essa prova de pagamento competiria ao contribuinte e não foram
juntadas as GPS comprobatórias dos recolhimentos das competências da decadência vindicada.
Todavia, consta no contexto da fiscalização e do reporte do próprio lançamento que a rubrica
“prêmios” apurados não teriam sido declaradas no documento GFIP, nem houve o pagamento
alusivo aos mesmos, de modo que aponta uma dúvida para eventual existência de outras rubricas
eventualmente existentes e recolhidas, o que ensejaria, inclusive, aplicação da Súmula CARF n.o
99, nestes termos: “Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo
deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Aliás, consta dos autos que o contribuinte entregou para a fiscalização folhas de
pagamentos
e
contabilidade
no
padrão
MANAD
(e-fls.
257/268
do
processo
14041.001017/2008-78), além de constar a entrega de lista de rubricas inclusas nessas folhas de
pagamento (e-fls. 267/272 do processo 14041.001017/2008-78) na qual se lê várias rubricas
presentes, apenas não havendo a rubrica “prêmios”. O termo de intimação para ação fiscal
também se mostra mais amplo, o que dá a crer que investigou outras rubricas e sobre elas não
houve lançamento, gerando dúvida sobre eventual regularidade e correto recolhimento.
Ora, sobre essas outras rubricas a fiscalização nada fala, apesar de afirmar, em
lançamento de ofício, que, a partir das folhas de pagamento e contabilidade da empresa,
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001023/2008-25

conseguiu apurar que tais prêmios não compuseram a base de cálculo não integrando o salário-
de-contribuição, de modo que resta evidente que tal rubrica não compôs a base de cálculo. Por
sua vez, a DRJ fala que a rubrica “prêmio” não compôs a base de cálculo.
O fato é que nem o lançamento dos principais, nem a DRJ afirmam que inexiste
outros pagamentos, de outras eventuais rubricas, mantendo um discurso sobre a rubrica dos
“prêmios”.
Adicionalmente, há guias de recolhimento do FGTS juntadas no recurso
voluntário (e-fls. 1.415/1.467 do processo 14041.001017/2008-78) pelo contribuinte para
reforçar que teriam pagamentos de outras rubricas.
Sobre este último ponto probatório, registro que no recurso voluntário o recorrente
apresenta documentos novos (comprovantes de recolhimento do FGTS, e-fls. 1.415/1.467 do
processo 14041.001017/2008-78), mas relacionados a própria lide tempestivamente instaurada e
pretendendo rebater pontos da decisão DRJ e reiterar que o pagamento antecipado ocorreu.
Destacou que não há como gerar uma guia de pagamento do FGTS sem que haja a prévia
transmissão da GFIP e, por isso, junta com o recurso voluntário, em caráter de adição probatória,
as guias de FGTS, de modo a reiterar o que vem afirmando desde a impugnação, de modo que
estes documentos são considerados no conjunto probatório.
Tais elementos, especialmente o MANAD e lista de rubricas da folha, atestam, em
tese, recolhimentos previdenciários no período (01/2003 a 09/2003), mas sem o recolhimento
sobre os prêmios.
Sendo assim, o caso prescinde de diligência para aclaramento que ensejará a
correta aplicação do direito.
De mais a mais, este caderno processual de obrigação acessória, por se tratar de
um CFL 68, no qual a multa leva em consideração cada fato gerador individualmente
considerado e havendo fatos geradores em possível decadência, não pode haver uma solução
independente dos processos principais (14041.001017/2008-78 e 14041.001018/2008-12), pelo
que sigo com a diligência também nestes autos.
Além disto, dentro da sistemática processual administrativa fiscal, as partes tem o
dever de cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva e, em outro prisma, deve-
se buscar a revelação da verdade material na tutela do processo administrativo, de modo a dar
satisfatividade a resolução do litígio.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas,
principalmente, postas no Decreto n.o 70.235, de 1972, na Lei n.o 9.430, de 1996 e no Decreto n.o
7.574, de 2011, mas também tem regência complementar pela Lei n.o 9.784, de 1999, assim
como pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos
que norteiam a nova processualística pátria e o dever de agir da Administração Pública conforme
a boa-fé objetiva, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Logo, proponho diligenciar os autos no mesmo sentido dos processos principais
(14041.001017/2008-78 e 14041.001018/2008-12) e, por ocasião, do efetivo julgamento do
mérito, pós-diligência, analisarei dois aspectos: a alegada relevação da multa por ter sustentado a
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001023/2008-25

regularização da obrigação acessória com a entrega da GFIP retificadora e, também, apreciarei a
questão da repercussão de eventual decadência no cumprimento da obrigação acessória, ou,
especialmente, na cálculo da multa, se for mantida no momento do julgamento final.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá elaborar
Termo de Informação Fiscal prestando os esclarecimentos e informações complementares
necessárias ao julgamento conjunto com os processos principais (14041.001017/2008-78 e
14041.001018/2008-12), demais disto, por força do parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o
7.574, de 2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado destas conclusões,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação.
Procedimentos a serem efetivados na efetivação da Diligência:
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade de origem informe se anteriormente ao início da ação fiscal ocorreram pagamentos
antecipados de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social (Patronal/Empresa,
SAT/RAT, cota-parte de Segurados Empregados, trabalhadores avulsos e Contribuintes
Individuais), tendo por base de cálculo rubricas diversas da que foi objeto do lançamento,
especificando os exatos momentos dos recolhimentos, se ocorreram, informando competência a
competência a situação, analisando-se os fatos geradores do período de apuração 01/01/2003 a
30/09/2003.
Após a conclusão da diligência, deve ser facultada oportunidade para que o
contribuinte apresente manifestação acerca do resultado.
Posteriormente, retornem-se os autos ao Egrégio CARF para julgamento.
É o meu Voto de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital